Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33421986, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA, ESTELA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES, EUDAQUIO ALVES CASTRO, EULALIA DE FREITAS VIANA, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES, EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO e EUNILDA MAURICIO DE LIMA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10625649, 10625733 e 10625741, conforme ID(s) 10625643, 10625740 e 10625739; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; (...) d) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 24783465), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10625724; e e) apreciação do pedido de ID 10625632, fixando-se os honorários da presente execução. No ID: 35241765, consta manifestação do Distrito Federal. No ID: 25538169, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório expedido em favor de EUNICE MARIA DE JESUS SANTOS. No ID: 32326917, consta requisição de precatório expedida em favor de EUDÁQUIO ALVES CASTRO. No ID: 32329511, encontra-se o precatório expedido em favor de EUNILDA MAURÍCIO DE LIMA, conforme cálculos homologados no ID: 29648792. Passo a decidir. I - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (PEDIDO E) Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME PJE 003942-93.2008.8.07.0000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - SANEAMENTO DO PROCESSO - ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA, ESTELA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES, EULALIA DE FREITAS VIANA, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES, EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO (PEDIDO A) Ao que consta já foram expedidas ordens de pagamento em favor de EUDÁQUIO ALVES CASTRO (ID: 32326917) e EUNILDA MAURÍCIO DE LIMA (ID: 32329511). Portanto, nada a prover quanto a eles. Passo a análise da documentação relativa aos não anuentes ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA, ESTELA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES, EULALIA DE FREITAS VIANA, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES e EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO. A filiação ao sindicato de classe foi comprovada pela relação de ID: 10625643. As declarações de vínculo funcional foram acostadas no ID: 10625643, fls. 255, 266, 269 e 273/PDF. Não foi localizada a declaração de vínculo funcional da substituída ERNESTA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA. O ineditismo da demanda foi providenciado pelas cópias dos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e das certidões emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 10625643 - fls. 252-253, 256, 267, 270-271 e 544-547 e 274/PDF). Declaro o processo saneado quanto a ESTELA FRANCISCA DOS SANTOS ALVES, EULALIA DE FREITAS VIANA, EULINA MARIA VEIGA COELHO SOARES e EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO. Providencie o SINDIRETA a declaração de vínculo funcional de ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA. Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 25538169). Brasília, 7 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador